Tribunal: STF
Processo: RE 96330
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-02
Data de publicação: 1982-03-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VALOR INFERIOR A
ALÇADA. MANIFESTA DIVERGENCIA COM A SÚMULA. - INOCORRENTE
DIVERGENCIA MANIFESTA ENTRE A TESE DO ACÓRDÃO RECORRIDO, NO
PERTINENTE A APLICABILIDADE DO DEC.-LEI N. 58/37, E A SÚMULA 167,
FUNDAMENTO INVOCADO PARA OBVIAR OS OBICES REGIMENTAIS (ART. 325, V,
"C", E VIII DO RI) NÃO LOGRA VIABILIDADE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.